Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar descontos relativos à GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização.
3. Decisão, ID 33998889, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, afirma que a GAA é uma gratificação de natureza propter laborem, portanto, legítima a suspensão do pagamento enquanto perdurar o afastamento.
5. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, o art. 29 da Lei no 5.105/2013 dispõe que "Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os Arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011." IV. A par de tal argumento, em que pese a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA ter inequívoca natureza "propter laborem", o art. 165, V, "b", da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
6. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
7. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
8. Portanto, até o julgamento do PJe 0711824-26.2022.8.07.0016, onde deverá ser analisado se o curso que a agravante está cursando está contemplado no Art. 165 inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011, o agravado deverá se abster de suspender o pagamento integral da GAA à agravante.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao agravado, DISTRITO FEDERAL, que se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativo à GAA nos vencimentos da agravante, até o julgamento do PJe 0711824-26.2022.8.07.0016.